Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. O Setor Habitacional Jardins Mangueiral, nos termos da Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante reza o artigo 2o, § 1o, alínea h, da Resolução no 04/2008, desta Corte de Justiça. Uma vez constatado que a região administrativa em que está localizado o domicílio (Setor Habitacional Jardins Mangueiral) do alimentando integraria a Circunscrição Judiciária de Brasília, o reconhecimento da competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação originária de alimentos configura medida impositiva. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.